Tribunal: TJDFT
Processo: 0042008-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. PARÂMETROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Eventuais irregularidades descortinadas pelo Ministério Público no curso da construção, com ulterior propositura de Ação Civil Pública que suspendera a execução da obra, não caracteriza caso fortuito apto a infirmar a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Ao revés, cabe àqueles que se inserem no meio negocial de tais empreendimentos tomar todas as cautelas possíveis para evitar irregularidades, sobretudo quando atinentes aos cediços requisitos à deflagração da construção (EIV e projetos de instalações do empreendimento).
2. De acordo com o Tema 970 do STJ, as cláusulas moratórias e os lucros cessantes são vocacionados à reparação de danos advindos da não fruição do bem pelo consumidor, após o prazo estipulado para a entrega da obra, não devendo subsistir, portanto, ambas as condenações impostas na sentença, sob pena de enriquecimento do autor.
3. Havendo cláusula penal que predetermine, em patamar razoável e com incidência mensal durante o período de mora, montante com o desiderato de reparar os danos materiais suportados, elementar seja afastada a condenação relativa aos lucros cessantes.
4. Considerando que o autor obteve êxito parcial e proporcional, mostra-se cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a distribuição equânime da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando, para tanto, os parâmetros consignados na lei processual vigente à data da prolação da sentença dos autos, qual seja, o Antigo Código de Processo Civil (Lei n. 5.869/73), sem a possibilidade de fixação de honorários recursais (Enunciado Administrativo n. 7 do STJ).

5. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação das demandadas conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.